Tribunal: STF
Processo: RE 65324
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
COMPANHIA TELEFONICA BRASILEIRA. NÃO E EMPRESA PÚBLICA FEDERAL
(ART.5.,II,DL.200/67). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, SALVO QUANDO
INTERVENHA, JUSTIFICADAMENTE, A PROPRIA UNIÃO, AUTARQUIA OU EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.